Tribunal: CARF
Processo: 13605.720069/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13605.720069/2011-57
ACÓRDÃO
2202-010 793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO BATISTA DE SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar, mediante documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial. Não restando
comprovado, impõe-se a manutenção da glosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os Conselheiros vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino
(relator), Ana Claudia Borges de Oliveira e André Barros de Moura. Designado para redigir o voto
vencedor o(a) Conselheiro(a) Robison Francisco Pires.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Robison Francisco Pires – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720069/2011-57
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de
Moura (suplente convocado(a), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 20/06/2011, a
Notificação de Lançamento de fls. 04 a 09, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em crédito
total apurado no valor de R$ 17.507,69, sendo R$ 9.355,40 de IRPF-Suplementar,
R$ 7016,55 de multa de ofício e R$ 1.135,74 de juros de mora (calculados até
06/2011).
Motivou o lançamento de ofício (fls.06 e 07):
a) A dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 2.313,60, por
falta de comprovação; e, b) A dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 32.880,00, tendo em vista que:
Não foi comprovado o pagamento de pensão alimentícia judicial por meio de
recibos, uma vez que o pagamento deve ser feito por meio de depósito em conta,
nos termos do acordo: pagamento se dará através de depósito em conta em
nome do cônjuge virago.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 04/07/2011 (fl. 72), e o
interessado apresentou impugnação de fls. 02 e 03, em 21/07/2011, anexando
novamente os comprovantes da dedução de pensão alimentícia e, pela primeira
vez, tendo em vista que não foi solicitado anteriormente, o comprovante de
pagamento de previdência privada.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o pagamento de
pensão alimentícia está comprovado nos autos.
É o relatório.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720069/2011-57
3
VOTO VENCIDO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O órgão julgador de origem manteve a glosa, por entender que somente o depósito
em conta corrente poderia cumprir à obrigação judicial constituída pelo título, representado pelo
acordo homologado.
A propósito, transcrevo a fundamentação do acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Da Dedução de Previdência Privada e Fapi:
Prosseguindo, consoante disposição legal (art. 74 – II do RIR/99), poderão ser
deduzidos, nas declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados com as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social, desde que não ultrapasse o limite
definido.
De acordo com o documento fornecido pela Caixa Vida e Previdência (fls. 14 e 15),
o impugnante comprova contribuições à previdência privada no valor de R$
2.313,60, devendo esta dedução ser restabelecida.
Da Dedução com Pensão Alimentícia:
Sobre a dedução de pensão alimentícia, necessário se faz transcrever a legislação
que trata do assunto, na espécie, o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que dispõe:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de
seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720069/2011-57
4
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Infere-se do dispositivo transcrito que em relação à dedução dos pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, está condicionada a ser instituída com
observância das normas de direito de família, terem natureza de cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e necessitam de
comprovação mediante documentos hábeis.
A produção de provas, no caso, deve ser feita com a apresentação do conteúdo da
sentença ou acordo judicial, acompanhada de documento comprobatório do
efetivo pagamento.
O contribuinte informou os seguinte pagamentos a título de pensão alimentícia:
1) Fellipe Vieira de Sá, CPF 012.187.966-69, no valor de R$ 16.440,00; e, 2)
Fernanda Vieira de Sá, CPF 012.784.226-84, no valor de R$ 16.440,00.
A motivação para glosa da pensão alimentícia foi que o contribuinte, para
comprovar o pagamento da pensão alimentícia, apresentou recibos assinados por
Giovanna Maia Vieira Gonçalves, mãe de Fellipe e Fernanda, quando deveria ter
apresentado comprovantes de depósito em conta corrente bancária, conforme
acordo entre as partes (fls. 18 a 24), homologado judicialmente (fls. 27 e 28).
Esta julgadora ratifica os termos da glosa de dedução pleiteada, tendo em vista
que a legislação anteriormente transcrita prevê que a dedução deve atender ao
acordo homologado judicialmente e tendo este estipulado que o pagamento se
daria com depósito em conta corrente, assim deveria ser feita a comprovação.
Desse forma, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização no valor total de
R$ 32.880,00.

DAA-2010 - Ano-Calendário-2009
Lançado
Não Impugnado
1) Total dos Rendimentos Tribut. Declarados
R$ 76.009,29
R$ 76.009,29
2) Omissão de Rendimentos Apurada
R$ -
R$ -
3) Total das Deduções Declaradas
R$ (39.482,12)
R$ (39.482,12)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720069/2011-57
5

Deve-se, então, alterar o lançamento, relativo ao exercício 2010, ano-calendário
2009, conforme tabela abaixo:
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 04 a 09.
“assinado digitalmente” Sandra Jordão Taveira Relatora – AFRFB – Matr: 20.285
Porém, em precedente de minha relatoria, este Colegiado fixou orientação diversa, no
sentido da irrelevância do modo de cumprimento da obrigação alimentar, desde que compatível com as
regras do Direito de Família, e comprovado por documentação hábil e idônea.
Referido precedente foi assim ementado:
Número
do
processo:13986.000322/2008-10
Turma:
Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão: Mon Dec 19 00:00:00 UTC 2022 Data da publicação: Mon Mar 27 00:00:00
UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 EMENTA DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO.
4) Glosa das Deduções Indevidas
R$ 35.193,60
R$ 32.880,00
5) Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
R$ -
R$ -
6) Base de Cálculo Apurada
R$ 71.720,77
R$ 69.407,17
7) Imposto Apurado Após Alterações
R$ 11.767,85
R$ 11.131,61
8) Contrib. Prev. a Empr. Doméstico Declarada
R$ (674,53)
R$ (674,53)
8) Dedução de Incentivo Declarada
R$ -
R$ -
9) Glosa de Dedução de Incentivo
R$ -
R$ -
10) Total de Imposto Pago Declarado
R$ (626,51)
R$ (626,51)
11) Glosa de Imposto Pago
R$ -
R$ -
12) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
R$ -
R$ -
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado Após Alt.
R$ 10.466,81
R$ 9.830,57
14) Imposto a Pagar Declarado
R$ 1.111,41
R$ 1.111,41
15) Imposto já Restituído
R$ -
R$ -
16) Imposto Suplementar
R$ 9.355,40
R$ 8.719,16
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720069/2011-57
6
GLOSA MOTIVADA PELA DIVERGÊNCIA ENTRE O MODO DE PAGAMENTO
EXPRESSO NO TÍTULO JUDICIAL E O MODO DE PAGAMENTO CONCRETO.
IRRELEVÂNCIA.
A circunstância de o título judicial prever o depósito em determinada conta
corrente como modo de adimplemento da pensão alimentícia, ao passo em que o
sujeito passivo concretamente depositou dinheiro em espécie na conta corrente
da alimentanda, não impede o direito à dedução, se (a) comprovado que o
patrimônio do contribuinte foi a origem dos recursos e (b) a função do
estabelecimento da pensão alimentícia, nos termos da legislação civil e familiar,
foi atendida.
Número da decisão:2001-005.429 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Dessa orientação divergiu o acórdão-recorrido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Robison Francisco Pires, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele conheço.

Em que pese o bem arrazoado voto do Relator, Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino,
peço vênia para divergir no que se refere à aptidão dos elementos de informação trazidos aos
autos pelo recorrente com a finalidade de comprovar o efetivo pagamento de pensão alimentícia
e, por conseguinte, deduzir os respectivos valores da Declaração de Ajuste Anual.
A autoridade julgadora de Primeira Instância manteve a glosa de pensão de alimentícia por
entender que os recibos apresentados pelo recorrente e assinados por Giovanna Maia Vieira
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720069/2011-57
7
Gonçalves (fl. 31 a 54) não foram suficientes para comprovar o efetivo pagamento, que somente
poderiam ter sido justificados mediante depósito em conta corrente. Neste sentido, transcrevo a
fundamentação do acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Da Dedução de Previdência Privada e Fapi:
Prosseguindo, consoante disposição legal (art. 74 – II do RIR/99), poderão ser
deduzidos, nas declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados com as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social, desde que não ultrapasse o limite
definido.
De acordo com o documento fornecido pela Caixa Vida e Previdência (fls. 14 e 15),
o impugnante comprova contribuições à previdência privada no valor de R$
2.313,60, devendo esta dedução ser restabelecida.
Da Dedução com Pensão Alimentícia:
Sobre a dedução de pensão alimentícia, necessário se faz transcrever a legislação
que trata do assunto, na espécie, o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que dispõe:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de
seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720069/2011-57
8
Infere-se do dispositivo transcrito que em relação à dedução dos pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, está condicionada a ser instituída com
observância das normas de direito de família, terem natureza de cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e necessitam de
comprovação mediante documentos hábeis.
A produção de provas, no caso, deve ser feita com a apresentação do conteúdo da
sentença ou acordo judicial, acompanhada de documento comprobatório do
efetivo pagamento.
O contribuinte informou os seguinte pagamentos a título de pensão alimentícia:
1) Fellipe Vieira de Sá, CPF 012.187.966-69, no valor de R$ 16.440,00; e, 2)
Fernanda Vieira de Sá, CPF 012.784.226-84, no valor de R$ 16.440,00.
A motivação para glosa da pensão alimentícia foi que o contribuinte, para
comprovar o pagamento da pensão alimentícia, apresentou recibos assinados por
Giovanna Maia Vieira Gonçalves, mãe de Fellipe e Fernanda, quando deveria ter
apresentado comprovantes de depósito em conta corrente bancária, conforme
acordo entre as partes (fls. 18 a 24), homologado judicialmente (fls. 27 e 28).
Esta julgadora ratifica os termos da glosa de dedução pleiteada, tendo em vista
que a legislação anteriormente transcrita prevê que a dedução deve atender ao
acordo homologado judicialmente e tendo este estipulado que o pagamento se
daria com depósito em conta corrente, assim deveria ser feita a comprovação.
Desse forma, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização no valor total de
R$ 32.880,00.
Do Recálculo do Imposto Suplementar:
DAA-2010
-
Ano-
Calendário-2009
Lançado
Não Impugnado
1)
Total
dos
Rendimentos
Tribut.
Declarados
R$ 76.009,29
R$ 76.009,29
2)
Omissão
de
Rendimentos Apurada
R$ -
R$ -
3) Total das Deduções
Declaradas
R$ (39.482,12)
R$ (39.482,12)
4) Glosa das Deduções
Indevidas
R$ 35.193,60
R$ 32.880,00
5) Prev. Oficial sobre
Rendimento Omitido
R$ -
R$ -
6)
Base
de
Cálculo R$ 71.720,77
R$ 69.407,17
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720069/2011-57
9
Apurada
7)
Imposto
Apurado
Após Alterações
R$ 11.767,85
R$ 11.131,61
8) Contrib. Prev. a Empr.
Doméstico Declarada
R$ (674,53)
R$ (674,53)
8) Dedução de Incentivo
Declarada
R$ -
R$ -
9) Glosa de Dedução de
Incentivo
R$ -
R$ -
10) Total de Imposto
Pago Declarado
R$ (626,51)
R$ (626,51)
11) Glosa de Imposto
Pago
R$ -
R$ -
12) IRRF sobre Infração
ou Carnê-Leão Pago
R$ -
R$ -
13) Saldo do Imposto a
Pagar Apurado Após Alt.
R$ 10.466,81
R$ 9.830,57
14) Imposto a Pagar
Declarado
R$ 1.111,41
R$ 1.111,41
15)
Imposto
já
Restituído
R$ -
R$ -
16)
Imposto
Suplementar
R$ 9.355,40
R$ 8.719,16
Deve-se, então, alterar o lançamento, relativo ao exercício 2010, ano-calendário
2009, conforme tabela abaixo:
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 04 a 09.
“assinado digitalmente” Sandra Jordão Taveira Relatora – AFRFB – Matr: 20.285

Com base no que dispõe o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), a
dedução dos pagamentos relativos a título de pensão alimentícia requer: I. observância às normas
de direito de família; II. Ter natureza de cumprimento decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e III. Comprovação dos efetivos pagamentos. Segue o dispositivo legal:

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720069/2011-57
10
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de
seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).

Ficou devidamente demonstrado nos autos que o recorrente não logrou comprovar
o efetivo pagamento da pensão alimentícia a fim de ter o direito de deduzir os respectivos valores
de seus rendimentos no ano-calendário em análise.
Trata-se de entendimento firmado por essa turma, no sentido de que os valores
deduzidos a título de pensão alimentícia requerem prova do efetivo pagamento:
Número do processo:11080.732674/2011-10 Turma: Segunda Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Jun 08 00:00:00 UTC 2021 Data da
publicação: Mon Jun 21 00:00:00 UTC 2021
(...)
Ementa: Assunto: PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO.
Para que possa ser acatada a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo
do imposto de renda, é necessária a prova do efetivo pagamento, mormente
quando não resta esclarecida e/ou comprovada a diferença entre os valores
alegadamente pagos e o acordado ou decidido judicialmente.
Número do processo:10320.723461/2013-18 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 793 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13605.720069/2011-57
11
Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Jun 06 00:00:00 UTC 2017 Data da
publicação :Mon Jun 26 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família,
quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março
de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário. (grifo nosso).
Número do processo:13839.721046/2011-16 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Wed Mar 06 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Wed Apr 17 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2006 PENSÃO JUDICIAL.
DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. A dedução a título de pensão
alimentícia é admissível quando decorrente de decisão judicial ou acordo
homologado em juízo, e desde que haja comprovação de seu efetivo pagamento.
Comprovado o cumprimento desses requisitos, deve ser restabelecida a dedução
pleiteada. (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Robison Francisco Pires

Fl. 119
DF CARF MF
Original